Tribunal: TJPA
Processo: 0801991-12.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801991-12.2019.8.14.0045

APELANTE: ANTONIA AMANCIO DE SOUSA LIMA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. DOCUMENTO ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ANALFABETO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Em precedente recente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser suficiente a assinatura a rogo e duas testemunhas para que a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta fosse considerada regular, não sendo necessária procuração pública. No caso concreto foram observadas tais exigências.

2.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIA AMANCIO DE SOUSA LIMA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc nº 0801991-12.2019.8.14.0045), ajuizada em face de BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Na inicial, a autora, ora apelante, alega que seu benefício previdenciário sofreu descontos decorrentes de empréstimos consignados de forma indevida, vez que o contrato não foi firmado por instrumento público ou porque estava desacompanhada de procurador munido com procuração pública. Afirma que o Contrato n°104377970 foi realizado de forma contrária à legislação porque sendo a requerente pessoa analfabeta, não tem dedução lógica ou condições de compreender as informações contidas no negócio jurídico, não sendo o contrato documento idôneo para representar a vontade livre e consciente dela.

Com base nesses argumentos, requereu a declaração de inexistência do contrato nº 104377970, o ressarcimento em dobro dos valores descontados e o ressarcimento pelos danos morais sofridos na quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Na contestação, o Banco defendeu a regularidade da contratação porque a autora, quando da assinatura do contrato, estava acompanhada de pessoa capaz, alfabetizada e habilitada por ela a zelar por seus interesses. E, por isso, não poderia prosperar qualquer alegação de defeito no negócio jurídico, pois não teria como ser induzida a erro, já que inexiste qualquer evidência de sua eventual incapacidade para prática de atos da vida civil.

Réplica apresentada refutando a tese da defesa e requerendo a procedência dos pedidos iniciais.

Após, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, rejeitando o pedido inicial. Em consequência, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência, condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Entrementes, fica suspensa a sua exigibilidade em razão da parte demandante está beneficiada com a justiça gratuita.

Transitada em julgado a presente, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se.

Intime-se.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo a irregularidade da contratação, pois o Banco não exigiu procurador público para assinar o negócio jurídico, tendo o contrato sido firmado por pessoa analfabeta sem a observância dos requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico vigente, tornando os descontos inválidos.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso revogar integralmente a sentença e julgar procedente a pretensão deduzida na inicial.

Contrarrazões apresentadas, rogando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a correção do polo passivo, passando a constar a instituição financeira informada no ID 3932598, bem como proceda a inclusão do advogado citado nesse documento.

Belém, 1º de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o argumento de que o contrato de empréstimo consignado questionado havia sido firmado de forma regular, mesmo sendo a contratante pessoa analfabeta.

A tese recursal consiste na necessidade da pessoa que assinou a rogo possuir procuração pública para representar a autora.

Contudo, tal argumento não encontra eco em precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu ser suficiente a assinatura a rogo e duas testemunhas para que a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta fosse considerada regular. Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3.
VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E

ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS,
OU
POR PROCURADOR PÚBLICO
. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E

CONDIÇÕES CONTRATADAS. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.

2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca do atendimento do ônus probatório não prescinde do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3.
A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever.

4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei.

5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada.

6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003).

7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009).

8.
Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento.

9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei.

10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar.

11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal.

12. Recurso especial conhecido em parte, e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1868103/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

No caso concreto, o banco apresentou o Contrato de Adesão de Empréstimo Consignado nº 104377970 (ID 3815279), no qual consta a digital da apelante, assinatura do rogado e de duas testemunhas, bem como cópia das identidades que foram apresentadas no momento da celebração do contrato, afastando, a meu ver, a alegação de irregularidade da contratação.

Com isso, deve ser mantida a sentença de improcedência.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
, mantendo a sentença em todos os termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/08/2022